Tribunal: STF
Processo: Rcl 48103
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Daniel dos Santos Duarte contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Rescisória 2201154.45.2017-8.26.0000.
    O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade desta Suprema Corte quanto ao decidido no julgamento do RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral.
    Requer, ao final, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação (pág. 20 do documento eletrônico 1). Pede também o benefício da justiça gratuita.
    É o relatório necessário. Decido.
    Concedo a gratuidade de justiça.
    Deixo de ouvir a Procuradoria-Geral da República pela existência de jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Corte sobre a questão versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, verifico que a presente reclamação foi-me distribuída por prevenção à Rcl 46.974/SP, do mesmo autor, e que veiculava a mesma pretensão, de reconhecimento de aplicação do Tema 784 da Repercussão Geral.
    Na ocasião, não cheguei a conhecer do feito ante o óbice do inciso II do § 5° do art. 988 do CPC/2015, o qual exige o esgotamento das instâncias ordinárias para a apreciação de reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Com o advento do novo Código, essa hipótese foi contemplada pela lei, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado esse requisito no sentido da necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis, inclusive nos Tribunais Superiores. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; e Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    No caso sob análise, verifico que o processo avançou no Superior Tribunal de Justiça, mas ainda não houve o exaurimento da jurisdição daquela Corte. Mediante consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifico que o AREsp nº 1.770.889/SP aguarda o julgamento de embargos de declaração opostos em 26/6/2021.
    Por fim, ressalto que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator